Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726326-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: EZEQUIEL APARECIDO CORREA DA SILVA, VANDERSON DOS SANTOS FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (“ativo”), interposto por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo n. 0702723-74.2017.8.07.0004, indeferiu o pedido de cadastramento da sociedade de advogados na qualidade de exequente, nos seguintes termos (ID 198467891, na origem): INDEFIRO o pedido de cadastramento de PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA como exequente, tendo em vista que, havendo renúncia/revogação do mandato no curso da lide, o advogado deverá pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. MANDATO. RENÚNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 103 do CPC. 2. Se houver renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754744, 07251619620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, expeça-se mandado de remoção do veículo penhorado nos autos: marca/modelo: I/M.BENZ C180 COUPE, placa: QPN4C86/DF, de propriedade de VANDERSON DOS SANTOS FARIAS - CPF/CNPJ: 014.093.751-02 para o depósito público, devendo a diligência ser cumprida no seguinte endereço: QUADRA 08, CNJ B, CASA 58, SOBRADINHO/DF, CEP: 73005-082. Atribuo força de mandado à presente decisão. Nas razões do recurso, a agravante afirma que atuou no processo entre os anos de 2017 e 2023, tendo renunciado ao mandato por questões com o cliente. Alega que é credor de honorários contratuais, assim como da integralidade dos honorários sucumbenciais fixados no processo. Destaca que “extremado o pedido de cumprimento de sentença, ou seja, próxima a satisfação da dívida, a agravante deduziu pedido de habilitação do cumprimento de sentença, tendo em vista, por sua atuação, ter conseguido bloquear e penhorar um automóvel do agravado devedor, ou seja, o marca/modelo: I/M.BENZ C180 COUPE, placa: QPN4C86/DF, de propriedade de VANDERSON DOS SANTOS FARIAS - CPF/CNPJ: 014.093.751-02, bem como ter realizado o pedido de remoção para o depósito público e, claro, a realização de hasta pública”. Assevera ser injusta a negativa de habilitação e a determinação de que a cobrança da verba honorária seja feita por meio de ação autônoma, ressaltando que os honorários de sucumbência devem ser pagos para o advogado que prestou serviço durante o processo, conforme jurisprudência do STJ. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão de efeito suspensivo para sustar liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, “apenas para habilitar a agravante nos autos, para acompanhar os atos processuais exproprietários e defender seus interessses legitimos de satisfação do seu crédito, diante do evidente risco de prejuízo grave e de difícil reparação”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão para que seja concedido, definitivamente, o direito de habilitação nos autos, para satisfação em concorrência com o credor principal sobre os créditos de honorários que lhe pertencem, exclusivamente. Preparo recolhido (ID 60816434). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Analisados os autos, observa-se que, no curso da fase de cumprimento de sentença, o agravante renunciou ao mandato que lhe constituía como advogado apto a atuar no feito na origem. Em razão disso, teve negado o seu pedido de habilitação na qualidade de exequente, em relação aos honorários. Não se questiona que o advogado faça jus ao recebimento de honorários proporcionais ao serviço prestado. No entanto, havendo revogação ou renúncia ao mandato no curso do processo, as verbas honorárias devem ser perseguidas por meio de ação autônoma. É assente nesse sentido a jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Em havendo renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá buscar a execução da verba honorária em ação autônoma. Precedentes. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.098.182/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. MANDATO. REVOGAÇÃO. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Havendo a revogação do mandato no curso da demanda, resta ao advogado destituído pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes. 2. Correção, de ofício, da parte dispositiva do acórdão embargado para que passem a constar os novos parâmetros de fixação e distribuição da verba de sucumbência. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Correção de erro material de ofício. (EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). 2. Por outro lado, o art. 26 da Lei 8.906/94 impede que o advogado substabelecido, com reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento. Extrai-se, a contrario sensu, que não há óbice para que o advogado substabelecido, sem reserva de poderes, efetue a cobrança de honorários, sendo descabida a intervenção do advogado substabelecente. Assim, não há falar em ofensa ao artigo em comento. 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que "a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma" (REsp 766.279/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.207.216/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 3/2/2011.) Também é esse o posicionamento deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. MANDATO. RENÚNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 103 do CPC. 2. Se houver renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. 3.AgravodeInstrumentoconhecido e não provido. (Acórdão 1754744, 07251619620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator